Tribunal: STF
Processo: Rcl 89100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. 15). 

A parte embargante afirma que:

[...]  o decisum embargado incorre em omissão relevante, pois deixou de se manifestar sobre a necessária distribuição por dependência da presente Reclamação ao processo Rcl 85.689/RJ, já em trâmite perante esta Suprema Corte (doc. 20, p. 1).

Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o alegado vício.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

A decisão embargada é clara a respeito da falta de aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

No mais, quanto à alegação de que “se evidenciou que a situação processual e fática aqui discutida é idêntica à examinada pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl 85.689/RJ, o que impõe o reconhecimento da conexão entre as demandas”, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem o deferimento do pedido de distribuição por dependência à referida reclamação.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, reporto-me a julgado desta Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).
    
É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator